Tribunal: TJMT
Processo: 0007643-12.2017.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007643-12.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENDERSON SILVA (APELADO), E. D. S. - CPF: 082.997.941-70 (APELADO), ANGELA DE SOUZA SILVA - CPF: 045.521.971-00 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), E. S. - CPF: 082.998.281-71 (APELADO), ANGELA DE SOUZA SILVA - CPF: 045.521.971-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº 0007643-12.2017.8.11.0008.

Apelante:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ApeladOS:
e.d.s
e

E.S. representados por sua genitora ANGELA DE SOUZA SILVA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM

PARA PLEITEAR 100% DA INDENIZAÇÃO

- ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - GENITOR DOS AUTORES – ÚNICOS HERDEIROS - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESERVA DE COTA PARTE DA COMPANHEIRA – DESNECESSIDADE – RENÚNCIA EXPRESSA DA COMPANHEIRA EM FAVOR DOS FILHOS MENORES –– SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a prova dos autos demonstra a condição dos autores de filhos do
de cujus
e únicos herdeiros do seguro obrigatório, assiste-lhes o direito ao recebimento de 100% da indenização securitária em razão da morte do seu genitor, máxime por presente a renuncia expressa da companheira em favor dos filhos da vítima.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº 0007643-12.2017.8.11.0008.

Apelante:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ApeladOS:
e.d.s
e

E.S. representados por sua genitora ANGELA DE SOUZA SILVA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.: 26893476; proferida
pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 0007643-12.2017.8.11.0008, proposta por
e.d.s
e E.S. representados por sua genitora ANGELA DE SOUZA SILVA
, em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento R$13.500,00, corrigidos monetariamente da data do acidente, 12.06.2016, e juros de 1% ao mês da datada citação, a titulo de indenização do Seguro DPVAT pelo falecimento do genitor Odenil José Silva. Condenou ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, art. 85, §2º do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 26893950, alega :
(i)
ilegitimidade
ad causam

das partes tendo em vista os menores representados pela genitora não podem pleitear a integralidade da indenização face a existência de companheira, tendo direito em apenas 50% da indenização; certidão de óbito consta que a vitima fatal do acidente convivia com a Sra. Angela de Souza Silva, devendo o pedido ser atrelado a cota parte que lhes corresponde
Pugna ao final

pelo provimento do presente apelo afim de minorar a condenação para R$6.750,00, equivalente aos 50% correspondentes as partes, sendo que

metade disso para cada filho menor.

Contrarrazões ID.:26893953, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, salientando

uma renuncia tácita em favor dos filhos já que a companheira em questão é a genitora dos menores.

A douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento da apelação, e manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020